Tribunal: TJES
Processo: 0012857-75.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012857-75.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JADSON VIANA RAMALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
CONSUMADO
, ART. 157,
“CAPUT”

DO CPB –
AUTORIA
E MATERIALIDADE CONFIRMADOS -
POSSE MANSA E PACÍFICA DA “
RES FURTIVA
” – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A TENTATIVA
–
REGIME
- APELO IMPROVIDO.

1) Confirmados a autoria e materialidade do crime de roubo simples consumado diante da documentação confissão do recorrente, depoimento da vítima e do policial que efetuou a prisão em flagrante.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3) Inviável a tese de desclassificação para a modalidade de roubo tentado, estando correta a capitulação legal, eis que a subtração e posse mansa e pacifica da “
res furtiva
” pelo recorrente restou inconteste, sendo irrelevante para a definição do tipo legal o fato do recorrente ter deixado cair o telefone durante sua fuga e, posteriormente, ter sido capturado pela polícia militar.

4) Diante da condição de reincidência se encontra correta a aplicação do regime inicial fechado, pois adequado à regra geral prevista nos §§2º e 3º, do art. 33, do Código Penal.

5) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JADSON VIANA RAMALHO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 204/206, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 61 dias-multa.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 250/256, a defesa do recorrente postula pela absolvição. Subsidiariamente requer a desclassificação para a modalidade tentada e a substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto.

O Ministério Público de piso, em suas contrarrazões apresentadas às fls. 255/257, pugna pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, emite parecer em ID 5056454, opinando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. À Revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JADSON VIANA RAMALHO,
por encontrar-se inconformado com a r. sentença de 1º grau de fls. 204/206, prolatada pela Meritíssima Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 61 dias-multa.

Conforme constou da denúncia, o ora recorrente teria subtraído o celular da vítima, mediante ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, quando esta transitava pela rua atrás do Shopping Vitória, nesta capital. Transcrevo:

“(...) o DENUNCIADO, no dia 13 de julho de 2021, por volta das 19:50 horas, com ânimo de roubar, vendo a vítima Júlio Realli Costa parada em uma rua atrás do Shopping Vitória, bairro Praia do Suá, neste município de Vitória/ES, dele se aproximou e mediante violência de grave ameaça efetivada pelo uso de um simulacro de arma de fogo, o rendeu e subtraiu seu aparelho celular marca Xiaomi Redmi 10, avaliado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), antes de empreender fuga correndo.

A vítima e mais dois indivíduos que passavam pelo local, após o roubo saíram em perseguição ao DENUNCIADO e, no caminho, Júlio informou do roubo que sofrera a Policiais Militares que realizavam patrulhamento na região.

O 2º SGT PM/ES Volmer José da Silva Madeira que cumpria sua escala de trabalho na Defensoria Pública Estadual, conseguiu deter o DENUNCIADO no estacionamento fica Defensoria após ele acessar o local subindo e passando pelo telhado da loja Maçônica que fica ao lado do referido Órgão.

Apurou-se ainda nos autos que durante sua evasão o DENUNCIADO dispensou o aparelho celular da vítima e o simulacro de arma de fogo utilizado no assalto.

Tanto o aparelho celular roubado como o simulacro de arma de fogo usado por JADSON foram encontrados e apreendidos pelos Policiais Militares.

Ao prestar depoimento junto a Autoridade Policial o DENUNCIADO confessa os atos a ele imputados nestes autos. A vítima reconhece o DENUNCIADO como autor do roubo que sofrera, bem como informa que seu aparelho celular fora danificado por JADSON e não está mais funcionando(...)”.

Nas razões de apelação apresentadas às fls. 250/256, a defesa do recorrente postula pela absolvição. Subsidiariamente requer a desclassificação para a modalidade tentada e a substituição do regime inicial fechado pelo semiaberto.

Após analisar detidamente o arrazoado verifico que a tese absolutória não merece prosperar.

A
materialidade
delitiva foi comprovada pelos seguintes documentos: auto de apreensão de fl.21, pelo auto de entrega de fl. 22, pelo boletim unificado nº 45409704 de fls. 45/46 e pelo relatório final de inquérito policial de fls. 28/29.

Já a
autoria
, por sua vez, foi confessada pelo recorrente quando interrogado na fase policial, ocasião em que afirmou ter utilizado um simulacro de arma de fogo que conseguiu com um usuário de drogas para realizar o roubo para poder comprar entorpecentes. O recorrente não foi interrogado em juízo.

A confissão judicial do apelante se harmoniza com a versão apresentada pela vítima em seu depoimento judicial que consta das fls. 193/194, ocasião em que disse que estava caminhando com sua namorada, na rua atrás do Shopping Vitória, nesta capital, quando foi abordado pelo ora recorrente, que simulou estar armado e exigiu que fosse entregue seu aparelho de telefone celular. Transcrevo:

“(...) A vítima disse que percebeu que se tratava de um simulacro, mas não reagiu com medo que o acusado estivesse com uma faca e porque sua namorada estava perto. Depois que o réu se afastou de sua namorada, a vítima e mais dois rapazes correram atrás do acusado e viram que e pulou o muro da Maçonaria e vários outros muros e no trajeto jogou o celular da vítima, que ficou danificado. A vítima não teve dúvidas em reconhecer o acusado como o autor do roubo”.

Destaco que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que, na grande maioria das vezes, são as únicas presentes no momento do crime. Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

(...) Mantém-se a condenação pelo delito de roubo qualificado quando comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, pelo reconhecimento do autor do crime pela própria vítima, já que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é revestida de maior eficácia probatória, pois normalmente o modus operandi engendrado pelos meliantes busca evitar a presença de qualquer tipo de testemunha visando assegurar sua impunidade. (...) (TJES, Classe: Apelação, 50140019394, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018).

Destaco ainda que o relato da vítima se integra também com o depoimento do policial militar Artur Pereira dos Santos, ouvido à fl. 178, que prendeu o recorrente.

Assim, conforme já decidiu este Colegiado: “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Desta forma, as provas colhidas nos autos convergem para a existência do delito de roubo consumado, estando correta a capitulação legal, eis que a subtração e posse mansa e pacifica da “res furtiva” pelo recorrente restou inconteste, sendo irrelevante para a definição do tipo legal o fato do recorrente ter deixado cair o telefone durante sua fuga e, posteriormente, ter sido capturado pela polícia militar.

Neste sentido o Colendo STJ:

(...) A Terceira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.499.050/RJ, representativo de controvérsia repetitiva, sob a relatoria do eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, firmou orientação no sentido de que: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 4. Na espécie, verifica-se que o delito de roubo ocorreu na sua forma consumada, porquanto houve inversão da posse dos bens pertencentes à vítima, que, aliás, somente foram recuperados graças à ação da polícia, quando da captura do agente, motivo pelo qual não há falar em tentativa. (...). (STJ - AgRg no AREsp n. 1.227.478/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 19/12/2018).

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de roubo consumado, previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.

Por fim, inviável a aplicação do regime inicial semiaberto, eis que o ora recorrente ostenta a condição de reincidente, estando o regime fechado perfeitamente adequado diante da regra geral prevista nos §§2º e 3º, do art. 33, do Código Penal.

No mesmo sentido é o pacífico entendimento deste Egrégio Tribunal: “
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, deve ser mantido o regime fechado, diante do quantum de pena fixado (acima de oito anos) e da reincidência do recorrente, com base no artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal
”.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035180261907, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Ante ao exposto, conheço do apelo, e voto pelo seu
DES
PROVIMENTO
.

É como voto.